Tribunal: CARF
Processo: 10166.720897/2019-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE PERLATTO MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.720897/2019-71
ACÓRDÃO
2202-011.468 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FOKUS MARKETING EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
E
ESCLARECIMENTOS. DESCUMPRIMENTO. MULTA. CABIMENTO.
Demonstrado nos autos que o contribuinte não atendeu à intimação para
apresentar informações e esclarecimentos de natureza contábil e
financeira, resta patente o descumprimento da obrigação acessória e,
consequentemente, impõe-se a aplicação da penalidade pecuniária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Marcelo de Sousa Sateles
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.468 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720897/2019-71
2

RELATÓRIO
Importa destacar que, em decorrência de uma mesma ação fiscal, foram lavrados 6
autos de infração, que deram ensejo a cada um dos processos abaixo arrolados:

 10166.720807/2019-41 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL -
EMPRESA/EMPREGADOR. (Código de Receita no 2141) e CONTRIBUIÇÃO
RISCO AMBIENTAL/APOSENTADORIA ESPECIAL. (Código de Receita no 2158).
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016;
 10166.720808/2019-96 - CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS. Período de
apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016;
 10166.720897/2019-71 – MULTA ISOLADA POR NÃO APRESENTAÇÃO DE
ESCLARECIMENTOS – TIF No 07. Período de apuração: 01/01/2015 a
31/12/2016;
 10166.720932/2019-51 – REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS
CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA.
 10120.7561722020-81 – CONTRIBUIÇÕES PARA TERCEIROS. Período de
apuração: 01/01/2017 a 30/06/2019;
 10120.7561712020-36 - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL -
EMPRESA/EMPREGADOR. (Código de Receita no 2141) e CONTRIBUIÇÃO
RISCO AMBIENTAL/APOSENTADORIA ESPECIAL. (Código de Receita no 2158)
Período de apuração: 01/01/2017 a 30/06/2019.

Este é o processo 10166.720897/2019-71, lavrado para exigir da Recorrente multa
isolada por não apresentação de esclarecimentos referentes ao TIF no 7. A lide foi assim relatada
pela DRJ:

AUTO DE INFRAÇÃO.
Trata-se de Auto de Infração lavrado em nome de Fokus Marketing EIRELI EPP,
para a constituição de crédito tributário relativo à multa pelo descumprimento da
obrigação acessória de prestar os esclarecimentos requeridos pela fiscalização,
nos termos do inciso III do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991. A multa aplicada foi
aquela prevista no inciso II do art. 283 do Regulamento da Previdência Social,
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.468 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720897/2019-71
3
aprovado pelo Decreto no 3.048, de 1999, no valor de R$ 24.112,64 (vinte e
quatro mil cento e doze reais e sessenta e quatro centavos).
De acordo com o Relatório Fiscal, o contribuinte, embora intimado, descumpriu a
obrigação de prestar os esclarecimentos que lhes foram solicitados por meio do
Termo de Intimação Fiscal - TIF no 07.
O contribuinte tomou ciência do Auto de Infração em 06/02/2019 e apresentou a
sua Impugnação em 08/03/2019, juntada às fls. 30 a 33, na qual aduz, em síntese,
os seguintes argumentos:
Afirma ter prestado os esclarecimentos requeridos no TIF no 07, bem como alega
que os documentos solicitados não condizem com as obrigações tributárias
previdenciárias de que trata a Lei no 8.212, de 1991.
Aduz que o valor da multa deve ser reduzido para R$ 6.361,73, diante da ausência
de agravantes, pois o lançamento rege-se pela lei vigente à época do fato gerador,
ainda que posteriormente modificada.
Requer seja julgado improcedente o lançamento. Subsidiariamente, requer a
redução do valor da penalidade aplicada. Requer sejam as intimações efetuadas
na pessoa do advogado.
É o relatório.

Sobreveio o acórdão no 15-48.036, proferido pela 6a Turma da DRJ/SDR, que
entendeu pela improcedência da impugnação (fls. 239-242), nos termos da ementa abaixo
transcrita:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS.
DESCUMPRIMENTO. MULTA. CABIMENTO.
Demonstrado nos autos que o contribuinte não atendeu à intimação para
apresentar informações e esclarecimentos de natureza contábil e financeira, resta
patente o descumprimento da obrigação acessória e, consequentemente, impõe-
se a aplicação da penalidade pecuniária.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÕES NA PESSOA DO ADVOGADO.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
O Decreto no 70.235, de 1972, disciplinou a matéria relativa à intimação do
contribuinte acerca dos atos processuais e não previu a possibilidade de que as
intimações fossem feitas na pessoa do seu advogado. Assim, deve ser indeferido o
pedido efetuado pelo impugnante neste sentido, por inexistir disposição legal que
o autorize no âmbito do processo administrativo fiscal federal.
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.468 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720897/2019-71
4
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificada em 10/10/2019 (fl. 248), a Recorrente interpôs Recurso Voluntário em
01/11/2019 (fls. 250-254) em que alega:
 Que não houve descumprimento o Termo de Intimação no 7 eis que houve
inovação na forma de intimação da Recorrente (via correio ao invés de e-
mails) e como houve respostas anteriores, não restou qualquer embaraço à
fiscalização;
 Inaplicabilidade do artigo 32, inciso III, e § 11o, da Lei no 8.212, de 1991, eis
que os documentos solicitados pela fiscalização não condizem com o
cumprimento de suas obrigações tributárias.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, Relator

Conheço do Recurso Voluntário pois é tempestivo e preenche os demais
pressupostos de admissibilidade.
Rejeito o pedido de intimação em nome do advogado em atenção à Súmula CARF
110, que contém a seguinte redação:

Súmula CARF no 110
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.

A lide versa sobre a regularidade da imposição de multa pelo descumprimento da
obrigação acessória de prestar os esclarecimentos requeridos pela fiscalização, nos termos do
inciso III do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991.
Como se verifica à fl. 14-16, a Recorrente foi intimada a apresentar documentos
complementares aos que havia apresentado, notadamente:
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.468 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720897/2019-71
5
 A cópia digital dos Livros Caixas do exercício de 2015 e 2016 contendo as
páginas de abertura com assinatura do responsável e contador, contendo os
primeiros e últimos registros de cada ano e página de encerramento;
 Cópia digital dos lançamentos comprobatórios dos lançamentos de Caixa
indicados em planilha, com identificação de origem e destino;
 Apresentar o contrato com a empresa Fokus Representação e Fokus
Distribuição de Alimentos S/A

Um dos objetivos que a fiscalização tinha com a referida requisição era a
comprovação da natureza jurídica dos aportes realizados por outras empresas do grupo próximos
a data do pagamento das folhas de salário da Recorrente. Isso, pois havia indícios de fraude pela
utilização indevida de empresa no Simples Nacional, que veio a se consolidar nos autos do
processo no 10120.740034/2018-65.
Não consta nos autos a informação trazida pela Recorrente de que teria respondido
à exigência formulada pela fiscalização quando da expedição do Termo de Intimação Fiscal no 07,
o que configura a infração da obrigação prevista no inciso III, do artigo 32, da Lei no 8.212, de
1972.
Veja-se que a DRJ, inclusive, identifica claramente que os documentos solicitados se
relacionam com os lançamentos realizados de Contribuição Previdenciária Patronal, Contribuições
a Terceiros, realizados nos processos resultantes desta mesma ação fiscal, o que justifica a
manutenção do lançamento desta penalidade, fundamentos aos quais adiro, nos termos do artigo
114, § 12, inciso I, do RICARF:

A impugnação apresentada é tempestiva e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dela tomo conhecimento.
De acordo com o Relatório Fiscal, o não atendimento, por parte da empresa, à
intimação formulada no Termo de Intimação Fiscal no 07 configurou o
descumprimento da obrigação acessória prevista no inciso III do art. 32 da Lei no
8.212, de 1991. O contribuinte, por sua vez, entende não ter havido o
descumprimento da referida obrigação e afirma ter atendido à intimação.
No Termo de Intimação Fiscal no 07, juntado às fls. 14 a 17, a fiscalização requer a
apresentação de cópias digitais dos termos de abertura e encerramento, bem
como das páginas contendo os primeiros e os últimos registros integrantes dos
livros Caixa dos anos de 2015 e 2016; a apresentação dos documentos
comprobatórios de diversos lançamentos constantes dos livros caixa
apresentados; a apresentação do contrato com a Fokus Representações e o
relatório de faturamento relativo a diversas notas fiscais especificadas.
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.468 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720897/2019-71
6
A fiscalização afirma que não houve resposta ao Termo de Intimação no 07. O
impugnante junta aos autos a sua resposta ao referido Termo de Intimação (fls. 43
e 44), mas não apresenta a comprovação de que essa resposta tenha sido postada
no Correio. Assim, não tendo sido apresentada a comprovação de que o
impugnante atendeu à citada intimação, resta demonstrada a ocorrência da
infração.
Alega o impugnante que os documentos requeridos não guardam relação com as
obrigações tributárias previdenciárias. Contudo, a redação do inciso III do art. 32
da Lei no 8.212, de 1991, é clara ao prever a obrigatoriedade de apresentação das
informações cadastrais, financeiras e contábeis. As informações requeridas da
empresa têm natureza contábil e financeira, adequando-se, portanto, à prescrição
legal.
Como
demonstrado
nos
autos
do
processo
administrativo no
10120.740034/2018-65, as informações requeridas tinham por fim a verificação
do atendimento aos requisitos para a manutenção da empresa no Simples
Nacional, situação que guarda completa relação com a apuração das
contribuições previdenciárias.
O fato de ter a fiscalização resultado na lavratura de dois Autos de Infração para a
cobrança das contribuições previdenciárias patronais e das contribuições devidas
a outras entidades e fundos não indica que as informações requeridas eram
desnecessárias. Pelo contrário, o não atendimento à intimação caracterizou
embaraço à fiscalização e, juntamente com outras situações constatadas
(desenvolvimento da atividade vedada de cessão ou locação de mão de obra;
despesas que excederam os ingressos de recursos em mais de 20% nos anos de
2015 e 2016; apresentação de livros Caixa que não permitem a identificação de
toda a movimentação financeira no período de 2015 e 2016), motivou a exclusão
da empresa do Simples Nacional. Os lançamentos efetuados são uma decorrência
da exclusão.
O impugnante afirma que a multa deve ser reduzida para R$ 6.361,73, sob a
justificativa de que o lançamento rege-se pela lei vigente à época do fato gerador,
ainda que posteriormente modificada. É importante salientar, contudo, que o fato
gerador da penalidade é o descumprimento da obrigação acessória. A norma que
trata da multa não diz respeito ao fato gerador, mas sim às consequências
tributárias penais do descumprimento de uma obrigação.
A penalidade está cominada na Lei no 8.212/91 (art. 92 e 102), não havendo que
se falar em violação ao princípio da legalidade. O que o ato administrativo faz é
atualizar o valor, o que o próprio CTN autoriza em relação ao tributo (obrigação
principal), mais ainda em relação ao valor da penalidade pelo descumprimento de
obrigação acessória. (fls. 240-241)

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário e negar provimento.
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.468 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.720897/2019-71
7

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 316
DF CARF MF
Original